Tribunal: TJBA
Processo: 8036544-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036544-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEVERINO ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA FREITAS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que negava a contratação de empréstimo consignado e impugnava a autenticidade da assinatura no contrato apresentado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida correspondente, determinar a cessação dos descontos mensais incidentes sobre proventos previdenciários, reconhecer o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, ordenar a restituição dos valores indevidamente descontados, com compensação do montante recebido, e condenar os réus ao pagamento de indenização, fixando ainda custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva da instituição apelante diante da alegada cessão do crédito a terceiro, à validade do negócio jurídico tido como inexistente pelo autor, à adequada distribuição do ônus da prova em face da impugnação da assinatura, e à configuração ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de cessão de crédito não afasta a legitimidade do banco originário, integrante da cadeia de consumo e solidariamente responsável nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo a qual, havendo impugnação específica da assinatura aposta no contrato bancário, incumbe à instituição financeira a prova de sua autenticidade, o que não foi feito, a despeito de decisão expressa de inversão do ônus probatório.

5. Diante da ausência de demonstração da regularidade da contratação, revela-se caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, sendo o dano moral presumido diante dos descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar.

6. O valor indevidamente creditado na conta do autor foi corretamente depositado em juízo, conforme autorizado nos autos, e compensado com os créditos reconhecidos judicialmente, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036544-61.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada SEVERINO ANTONIO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .